Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000412-59.2019.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ROBSON ENÉAS PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS RÉUS. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E NÃO PERICIADA. MAJORANTE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância judicial da culpabilidade se revela como um maior juízo de reprovabilidade que recai sobre o comportamento do autor do crime. A culpabilidade deverá ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na espécie, os apelantes agiram com culpabilidade intensa, em vista do seu modo consciente e agressivo de proceder, pois, mesmo já estando subjugados os reféns, os acusados ainda os agrediam com chutes, humilhando-os e os ameaçando de morte por diversas vezes, chegando a colocar a arma na cabeça de uma das vítimas. Extrapolaram, portanto, os limites estabelecidos para a caracterização do tipo previsto no art. 157, do Código Penal, motivo pelo qual a avaliação negativa da culpabilidade deve ser mantida. 2. Ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento da pena do crime anterior e data do fato posterior (art. 64, inciso I, do CP), não deve ser infligida a um dos réus a pecha dos maus antecedentes. 4. A união de esforços para a prática do crime justifica o concurso de pessoas, assim como a restrição da liberdade das vítimas por mais de meia hora, configurando as majorantes. 5. Embora tenha sido apreendido um revólver com os réus, não foi produzido laudo de exame pericial nos autos para aferição da potencialidade lesiva, motivo pelo qual a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal deve ser afastada. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Redimensionamento das penas. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010